Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708665-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEXA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME AGRAVADO: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLEXA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710146-13.2021.8.07.0015, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que postulou habilitação de crédito em desfavor de massa falida, mas não obteve êxito, resultando em decisão de procedência da impugnação apresentada pela massa falida, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Refuta a legitimidade da agravada para a execução da verba honorária, pois referida parte atua na função de administradora judicial, como auxiliar do juízo, devendo sua atividade ser custeada pela massa falida, nos termos do artigo 25 da Lei no 11.101/2005. Defende que o administrador judicial não pode ser considerado parte integrante de um dos polos da falência, nem mandatário de uma das partes, não fazendo jus ao recebimento de honorários sucumbenciais. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade da exequente e declarar extinto o feito sem resolução de mérito. Preparo recolhido no ID 44586864 e ID 44586865. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 150267841 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Trata-se de cumprimento provisório de sentença. O cumprimento de sentença foi recebido pela decisão de ID. 146997937. A executada não pagou voluntariamente o débito, contudo, apresentou impugnação de ID. 150158660. Alegou que a exequente é administradora judicial e atua como auxiliar do juízo, não se limitando a representar a parte falida ou mesmo os credores de modo que não há que se discutir pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, sendo, totalmente ilegítima para apresentar cumprimento de sentença em nome próprio, porque não é parte da demanda. Requereu ainda a suspensão do feito, porque há grande probabilidade de seu recurso especial ser acolhido, de forma que o prosseguimento do feito pode lhe causar dano de difícil ou incerta reparação. Requereu ainda a extinção da ação. Decido. A impugnação merece rejeição de plano. O Administrador judicial é uma pessoa escolhida pelo juiz para auxiliá-lo na condução do processo de falência ou de recuperação judicial praticando determinados atos que estão elencados no art. 22 da Lei no 11.101/2005 (LF). Ele é um profissional (ou uma empresa) e precisará, obviamente, ser remunerado pelos serviços que prestar em prol do processo de falência, sendo que uma de suas atribuições é integrar as ações de habilitação e de impugnação de crédito. Nos termos do art. 21 da LF, o administrador judicial deve ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista administrador de empresas ou contador. Verifica-se assim que ele sequer precisaria ser advogado, contudo, não o sendo, ele teria que contratar um procurador para postular nas ações que representa a massa (como por exemplo, na ação de responsabilização contra os sócios e os administradores) ou mesmo para apresentar contestações, já que não possuiria capacidade postulatória. Assim, se esse advogado contratado como auxiliar do administrador judicial receberia honorários sucumbenciais, não há justificativa razoável para o advogado que é também administrador judicial não ter o mesmo direito, especialmente porque ele estaria acumulando os dois encargos: administrador judicial e advogado, devendo ser remunerado por ambos. Destaca-se ainda que, não raras vezes, o administrador judicial não chega a ser remunerado nas ações de falências, porque ela é frustrada, ou seja, não há a localização de ativos suficientes sequer para paga-lo, de forma que afastar os honorários sucumbenciais fixados em seu favor nas ações incidentais previstas na lei falimentar seria um desestímulo ao encargo. A atribuição merece ser remunerada como medida de justiça. Ademais, nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Este juízo não desconhece a discussão atual acerca da fixação de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial, tal como julgou a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1917159-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/10/2022). Todavia, esse julgamento não foi proferido como base no sistema de precedentes, de forma que não vincula este juízo. Além disso, no caso dos autos, houve litigiosidade no processo, já que o executado buscou habilitar um crédito e teve o seu pedido julgado improcedente pela resistência da administradora judicial, ora exequente, de forma que o vencido deve pagar honorários à vencedora, nos termos do art. 95 do CPC. Por fim, não há que se afastar a condenação prevista no título judicial por meio de impugnação ao cumprimento, porque esse instrumento é inadequado para a pretensão buscada pelo executado. Essa matéria deve ser objeto pela via recursal própria. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 150158660. Considerando que a interposição de recurso especial não tem efeito suspensivo e que a parte executada não demonstrou de forma concreta que o prosseguimento do feito lhe causará dano de difícil ou incerta reparação, especialmente porque a penhora de bens, por si só, é inerente ao próprio cumprimento de sentença, indefiro o pedido de suspensão da execução. À Secretaria para realizar a pesquisa e bloqueio de bens em nome da parte executada. A agravante afirma que a administradora judicial, ora agravada, não faz jus ao pagamento dos honorários advocatícios fixados, tendo em vista que, no exercício de atividade auxiliar do juízo, deve ser remunerada pela massa falida. De fato, nos termos da Lei no 11.101/2005, cabe à massa falida arcar com as despesas do administrador judicial. Transcrevo: Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. O administrador exerce múnus público como auxiliar do juízo, não exercendo mera representação do falido ou de seus credores. Trata-se, na verdade, de órgão de confiança do juízo, que não depende da concessão de poderes pelos credores ou devedores para sua atuação. Por óbvio, sua atividade deve ser remunerada pelos serviços que prestar em prol do processo de falência, todavia, a forma de pagamento e o seu valor estão especificados na Lei de Falência. Vejamos: Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. § 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei. § 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração. § 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. § 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. Embora o art. 85 do Código de Processo Civil disponha que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, no caso dos autos, a atuação da agravada se deu como administradora judicial, órgão auxiliar do juízo que não faz jus ao recebimento de verbas complementares para o exercício de seu múnus. Nesse sentido, entende a doutrina: “(...) havendo resistência à pretensão do impugnante e formação da lide, a parte vencida suportará os ônus sucumbenciais. Todavia, em qualquer situação, não são devidos honorários sucumbenciais ao administrador judicial ou a seu patrono, uma vez que ele não é parte na lide” (O administrador judicial e a verificação de créditos. in O Administrador judicial e a reforma da Lei 11.101/2005. coord. João Pedro Scalzilli, Joice Ruiz Bernier. São Paulo: Almedina, 2022, p. 441). (destaquei) A remuneração do administrador judicial, nesse cenário, deve ser global, incluindo o trabalho prestado ao impugnar as habilitações de crédito entendidas como improcedentes. A Lei no 11.101/2005 também prevê expressamente a atividade de representação em juízo pelo administrador judicial: Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: (...) III – na falência: (...) c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa falida; (...) n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores; O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Impugnação apresentada em 23/1/2017. Recurso especial interposto em 26/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 8/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida em incidente de impugnação de crédito. 3. Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes. 4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico. 5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05. 6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é cediço, constituem os valores que, em razão da norma do art. 85 do CPC/15, devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora. 7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.759.004/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DE FORMA EXTRACONCURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC, na medida em que o Tribunal Estadual, clara e fundamentadamente, dirimiu todas as questões que lhe foram submetidas. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais. 5. Os honorários do administrador judicial são fixados pelo Juiz de Direito, observados os ditames do art. 24 da Lei no 11.101/05. Precedente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.917.159/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 20/10/2022.) (destaquei) Assim, em juízo perfunctório, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, presentes a probabilidade do direito vindicado e o risco de prejuízo diante das medidas constritivas iminentes em seu desfavor. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de março de 2023 18:28:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador